Tribunal: STF
Processo: ARE 1487572
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TEMA 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. LEGALIDADE. ACIDENTE EM SERVIÇO. FRATURA DA FÍBULA.  INCAPACIDADE DEFINITIVA E INVALIDEZ NÃO COMPROVADAS. ENFERMIDADE CURADA. REINTEGRAÇÃO E REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor em face da Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face da União Federal, em que o Autor objetivava a concessão de reforma militar por incapacidade resultante de acidente em serviço, a concessão de auxílio invalidez, de ajuda de custo, de isenção do IRPF e de reparação a título de danos morais. 



    2. O ato de licenciamento de militares temporários inclui-se no âmbito do Poder Discricionário do Comando Militar, que pode dispensá-los por conclusão de tempo de serviço ou a qualquer momento, por conveniência do serviço público. 



    3. Nos caso dos autos, o Autor foi incorporado às fileiras do Exército em 01/08/2013, e foi licenciado de ofício em 13/09/2016, não tendo adquirido estabilidade quando da ocorrência seu licenciamento, a qual se obtém após 10 anos de serviço ativo. 



    4. A Lei n. 6.880/80 assegura ao militar, vitimado por acidente em serviço, à passagem, de ofício, à inatividade, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total ou permanentemente para qualquer trabalho, hipótese em que fará jus à remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa. 



    5. No caso, Sindicância instaurada pela Administração Militar constatou que o acidente narrado pelo Autor, que sofreu fratura da fíbula durante exercício em campo em setembro de 2013, configurou acidente de serviço.  Não obstante, Atas de Inspeções de Saúde emitidas pelo Hospital Geral do Rio de Janeiro e Pareceres listados pelo Comando da Escola de Instrução Especializada indicam apenas a existência de incapacidade temporária. 



    6. Laudo Pericial a cargo do Juízo a quo aponta que ‘o periciado está clinicamente bem, sem restrições funcionais específica. O presente exame físico não constatou as restrições e limitações funcionais relatadas. Não existe sequela funcional. Está apto no presente momento’.



    7. Não há que se cogitar de que ilegalidade do licenciamento ex officio do Autor, tampouco que o mesmo merece a reforma, visto que a enfermidade contraída não acarretou qualquer incapacidade para a vida civil. 



    8. Não prospera a pretensão autoral de indenização por danos morais em face da União Federal, uma vez que o ato de licenciamento ora impugnado encontra-se inserido no juízo de discricionariedade da Administração Castrense, não se revestindo, destarte, de ilegalidade que enseje eventual reparação civil. 



    9. Registre-se que ao Poder Judiciário cabe apenas apreciar a legalidade e constitucionalidade dos atos praticados pela Administração, sem, contudo, adentrar o juízo da oportunidade e conveniência, a fim de que seja preservada a autonomia administrativa de órgãos públicos e mantido inviolável o Princípio da Separação dos Poderes. 



    10. Apelação desprovida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa, ante à gratuidade deferida ao Apelante” (fl. 7, e-doc. 323).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 3, e-doc. 261).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fl. 2, e-doc. 291).



    4. O agravante argumenta haver “má interpretação da Administração, a qual, em vez de instaurar o procedimento administrativo para efetivação da reforma por acidente em serviço aplicou a pena de exclusão/licenciamento do serviço ativo sem instauração prévia de procedimento administrativo com oportunidade de defesa, conforme questão irrefutável apreciada pelos órgãos de origem” (fl. 2, e-doc. 305).



    Sustenta que “ingressou no serviço púbico por intermédio da lei; tomou posse; foi investido no cargo e durante a prestação laboral sofreu acidente em serviço e foi diagnosticado por peritos/servidores como incapaz para exercer a atividade laboral habitual” e que “a Administração não instaurou procedimento administrativo para fins de reforma por acidente em serviço e tal omissão induz o psicológico dos órgãos/judicantes de origem a atuar em sentido contrário aos efeitos da inobservância ao direito a ampla defesa prévia e da desobediência ao devido processo legal” (fl. 3, e-doc. 305).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. X do art. 37 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



     



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “a questão posta a julgamento envolve o princípio da duração razoável do processo; ordem administrativa de licenciamento efetivada durante tratamento médico-hospitalar e a especificação de prazo para o Estado/Administração instaurar e concluir o procedimento administrativo de reforma vinculado a servidor militar com incapacidade laboral certificada a mais de 24 meses em decorrência de acidente em serviço, conforme questões postas a julgamento no recurso de apelação; reiteradas em sede de embargos e não resolvidas pelo juízo relator de origem – decisões nos autos. Fato, o qual, configura omissão; legitima a admissibilidade do recurso extraordinário para efeito de repercussão geral e qualifica a intervenção do Tribunal Constitucional para adotar as providências cabíveis, conforme razões dos pedidos requeridos em sede de embargos perante o juízo relator do Tribunal Federal da 2a Região” (fl. 6, e-doc. 273). 



    É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    Apesar de afirmar, genericamente, que “a decisão de inadmissibilidade do recurso com fulcro na súmula 279 configura má interpretação; negativa de vigência ao devido processo legal e divergência com a jurisprudência consolidada pela Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 305), o agravante não declinou os motivos pelos quais, no seu entender, o óbice apontado pelo Tribunal de origem não seria aplicável ao caso concreto.



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    7. Ademais, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora